Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-19.2024.8.11.0086
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000807-19.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE MEIRE BARZI - CPF: 615.419.829-91 (RECORRENTE), ANDRE PRADE MAY - CPF: 056.892.839-32 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000807-19.2024.8.11.0086

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JANE MEIRE BARZI

Recorrido
:
TIM S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA INDISPENSÁVEL. JUIZADO INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Relatório

dispensado
.
Fundamento
e
decido
.As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95
c.c
. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c
.
Enunciados
nº 161 e 162, do FONAJE.
Mérito
.A
conclusão
de
procedência

ou

não do pedido de obrigação de fazer e danos

morais
,
exige
/
demanda
a
produção
de
prova

pericial

dotada
de
complexidade

técnica
, para
efeito
de
definir
-se, com
grau

mínimo
de
segurança
,
sobre
as
questões

delineadas

na

inicial
e
seus

desdobramentos
, inclusive
na
eventual
fase

executiva
.O
feito
é
próprio
de
apreciação

onde

a

instrução
processual com
inafastável

realização
de
perícia

grafotécnica

nos

documentos

utilizados
para
contratação
dos
serviços
,
onde
a
parte

reclamante

alega

a

ocorrência
de
fraude

na

assinatura
dos
referidos

documentos
.Diante do
exposto
, com
fulcro
no art. 51, II, da Lei
nº
9.099/95, DECLARO a
incompetência

deste

Juízo
para
processar
e
julgar
o
presente

feito
e,
em

consequência
,
julgo

extinto
o
processo

sem

apreciação
do
mérito
.
Revogo
a
liminar
de
antecipação
de tutela
deferida

nos
autos
conforme
(ID Nº 143074927).Sem
custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95).P.R.I.C.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95.Braz Paulo PagottoJuiz
Leigo
SENTENÇA
Visto, etc.
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8º, da LCE
nº
270/07.
Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
perícia

grafotécnica
é
desnecessária
, pois
há

nítida

divergência
entre a
assinatura

constante

em

seus

documentos
e a que
consta
no
contrato

apresentado
pela
parte

reclamada
; b) a
necessidade
de
perícia

grafotécnica
,
por

si

só
,
não

torna
a causa
como
de
alta

complexidade
; c) o
Juizado
Especial
Cível

dispõe
de
mecanismos

adequados
para a
realização
de
perícias
,
mesmo
as
grafotécnicas
,
sendo

competente
para
julgar

esta

demanda
; d)
foi

empresária
individual com o CNPJ 07.360.278/0001-19; e)
teve

os
dados de
sua

pessoa

jurídica

indevidamente

negativados
a
pedido
da
parte

reclamada
,
por

débitos
que
desconhece
. Ao final,
postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Quando o objeto da prova for documento e a parte impugnar especificamente a assinatura nele aposta, torna-se indispensável a produção de prova pericial grafotécnica (Tema 1061 do STJ).
Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante

quanto à
assinatura posta no documento juntado no ID 231044182/PJe2
, no caso, será necessária prova pericial
grafotécnica
para
apurar se a referida rubrica foi efetivamente confeccionada pela parte reclamante
.
Impõe consignar que, embora
a
Súmula 32 da Turma Recursal preconize que é dispensável a prova pericial quando a assinatura posta no contrato é idêntica a dos documentos pessoais do consumidor, no presente caso, a assinatura impugnada não se apresenta com tamanha similitude, ao ponto de justificar a não realização da perícia.
Assim
, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024